Tribunal: TJDFT
Processo: 0725994-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. VÍCIO INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo executado e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão quanto à análise da aplicação da Selic sobre o valor consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O embargante defende que o acórdão é omisso em relação à aplicação da Selic sobre o valor consolidado da dívida e à alegação de inconstitucionalidade no art. 22, § 1o da Resolução no 303/2019 do CNJ.
4. Contudo, o acórdão analisou devidamente a matéria, de forma clara, coerente e fundamentada, e entendeu que inexiste inconstitucionalidade na Resolução do CNJ e que sua aplicação não viola o previsto na EC 113/2021, não havendo que se falar em bis in idem, de modo que a taxa Selic deve incidir sobre o valor consolidado da dívida, conforme preconiza a jurisprudência do TJDFT.
5. Não há que se falar em existência de omissão ou contradição no acórdão, já que a matéria foi devidamente examinada de modo fundamentado, atendendo ao padrão decisório do art. 489 do CPC, não sendo cabível a rediscussão do mérito por via de embargos de declaração.
6. No que tange ao prequestionamento, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre artigo de lei, cabendo ao julgador expor tão somente a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CF, art. 93, IX e EC 113/2021. CPC, arts. 489 e 1.022. Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.